Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704814-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA CARMELIA DA SILVA LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIA CARMELIA DA SILVA LIMA contra ato praticado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante relata que está em “tratamento DAC MULTIARTERIAL – LESÃO DE TCE 70% AO CATE – RISCO DE MORTE SÚBITA, teve um infarto, bem como necessita de operação de HTV por pólipo endometrial e mioma calcificado, para providenciar os seus cuidados emergenciais”. Salienta que está internada no Hospital Regional do Gama (GRM) e necessita, de imediato, de transferência para UTI da rede pública ou conveniada/contratada que atenda a suas necessidades. Narra que foi incluída em lista de espera de leitos da UTI, porém diz não haver, atualmente, nenhum leito disponível na rede pública de saúde. Pede a concessão da medida liminar inaudita altera parts. Por esta razão, requer que através do Mandado de Segurança que, em sede de liminar, a obrigação de o Distrito Federal fornecer, imediatamente, vaga em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, ou que, na impossibilidade, a internação da autora em UTI com suporte que atenda às suas necessidades se dê em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento, a expensas do impetrado. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Cumpre destacar que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos cinco anos subsequentes ao seu deferimento. Compulsando os autos, verifica-se a presença da declaração de hipossuficiência (ID 55699540), que é o requisito legal para a concessão da gratuidade de justiça. Assim, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, que deve ser deferida. No que tange ao pedido principal, nota-se que o Mandado de Segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, “ex officio”, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei 12.096/09. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. Pois bem. Verifico a probabilidade do direito da impetrante. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O artigo 6o da CF dispõe que: "São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."; e ainda o artigo 196 da Constituiçãoespecifica: “ A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Outrossim, no mesmo sentido a Lei Orgânica do Distrito Federal consigna: “Art. 204: A saúde é direito de todos e dever do Estado assegurando mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I-aobem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos; II-aoacesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção prevenção, recuperação e reabilitação.” Assim, tem-se, como conclusão lógica, que é dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. Do mesmo modo, a urgência está manifestada, tendo em vista que a doença que aflige a requerente está completamente demonstrada na petição do mandado de segurança, tornando evidente a existência do risco de morte súbita, sendo a internação proposta o meio adequado para protegê-la. Além disso, observe-se que a recomendação de internação na UTI imediata apresentada é assinada por uma médica da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (ID 55699541). Ante o exposto, DEFIRO à parte impetrante os benefícios da gratuidade de justiça, bem como DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL que interne a impetrante (Maria Carmelia da Silva Lima) em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá DISTRITO FEDERAL providenciar a internação do postulante em hospital particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico. Caberá ao impetrado arcar também com a pronta e imediata transferência da postulante para o respectivo hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado à impetrante. INTIME-SE a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde. Comunique-se à autoridade impetrada para prestar informações no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do CPC, caso assim se necessite. Advirta-se que, em caso de descumprimento desta decisão judicial, será fixada multa, sem prejuízo de outra medida que se mostrar necessária. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador